Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700757-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DA CUNHA ALBERNAZ AGRAVADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante e determinou a liberação da quantia de R$ 4.928,54 (quatro mil e novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos), que havia sido bloqueada por meio do sistema Sisbajud. A agravante relata que o valor que permanece bloqueado, qual seja, de R$ 9.329,30 (nove mil e trezentos e vinte e nove reais e trinta centavos), é saldo proveniente do recebimento de seu salário e, portanto, impenhorável. Afirma que o PIX recebido pela agravante no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foi uma movimentação excepcional e que os extratos bancários juntados aos autos comprovam que o valor bloqueado decorre unicamente do recebimento de seu salário, em razão de o valor excepcional recebido ter sido gasto ao longo do mês. Defende que uma movimentação excepcional não pode ser utilizada como argumento para afastar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Tece considerações a respeito do art. 7o, inc. X, da Constituição Federal e do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que a verba salarial é absolutamente impenhorável. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Subsidiariamente, requer a suspensão de eventuais bloqueios na conta salário da agravante. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (id 31967102 e 31967104). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar se o valor bloqueado na conta da agravante é passível de penhora. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de pesquisa do sistema Sisbajud. A ordem de bloqueio foi parcialmente cumprida por insuficiência de saldo e a quantia de R$ 9.329,30 (nove mil e trezentos e vinte e nove reais e trinta centavos) foi bloqueada em conta corrente de titularidade da ora agravante. Em razão da constrição ocorrida, a agravante apresentou impugnação à penhora. Sustentou, em síntese, que a penhora teria incidido sobre verba salarial e que teria havido bloqueio também da quantia de R$ 4.928,54 (quatro mil e novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao recebimento de seu décimo-terceiro (13o) salário, bem como requereu a liberação imediata do valor bloqueado. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Os extratos juntados pela executada Jaqueline revelam que o saldo anterior a 02/12/2021, de R$ 9.329,30 (valor este bloqueado), era composto de outras verbas, além de salário. No extrato de id 111272105, verifico, por exemplo, que há um crédito de PIX no dia 03/11/2021, no valor de R$ 15.000,00, o que fez o saldo da conta ir de R$ 3.243,46 para R$18.243,46. Houve ainda outros créditos de PIX, em valores menores. Em 22/11/2021 (mesmo extrato), houve o depósito do salário, no valor de R$ 19.818,44, o que fez o saldo sair de R$ 8.820,72 para R$ 28.639,16. Nesse cenário, tenho que a executada recebia outros valores em conta, de modo que o bloqueio ocorrido em 01/12/2021, às 02:42, no valor de R$ 9.329,30, não derivou apenas do salário da executada, mas também de outras verbas não abarcadas pela impenhorabilidade. Assim, não há como se reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado de R$ 9.329,30, pois não se tratou de bloqueio de salário, nos moldes do art. 833, IV, do CPC, mas sim, de saldo em conta, a qual contém outras valores creditados. Em relação ao valor de R$ 4.928,54, verifico que este não consta no extrato do SISBAJUD juntado no id 111034125. Mesmo assim, a executada relata que teve tal quantia bloqueada, e que esta se refere ao pagamento do 13o salário. Nesse contexto, verificado que, de fato, este valor foi bloqueado, entendo que sobre ele (R$ 4.928,54), incide a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Isso porque, o saldo anterior de R$ 9.329,30 já havia sido bloqueado, e a única quantia creditada na conta da executada foi o crédito de 13o Salário, em 01/12/2021 (extrato de id 111272104). Assim, por se tratar de verba comprovadamente salarial, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e a necessidade de sua liberação. (...) Ante o exposto, acolho em parte a impugnação à penhora para determinar: a) a liberação imediata da quantia bloqueada de R$ 4.928,54, por se tratar de verba oriunda de 13o salário, em relação à qual reconheço a impenhorabilidade; b) determinar que a ordem de reiteração de bloqueios "teimosinha" seja suspensa até o retorno das atividades em 07/01/2022. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. A agravante sustenta que o valor bloqueado é saldo proveniente do recebimento de seu salário e, portanto, impenhorável. De acordo com o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil são absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza alimentar. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis (...) IV – os vencimentos, subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Por esse motivo, o ordenamento processual brasileiro não admite o bloqueio de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial. A análise dos autos revela que a agravante recebeu um crédito no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 3.11.2021. Em 22.11.2021, a agravante recebeu o seu salário e, antes do recebimento da quantia de natureza salarial, o saldo existente em sua conta bancária era de R$ 8.820,72 (oito mil e oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos). O bloqueio na conta da agravante ocorreu no dia 30.11.2021 e atingiu a quantia de R$ 9.329,30 (nove mil e trezentos e vinte e nove reais e trinta centavos). A análise perfunctória dos autos indica que somente a quantia de R$ 508,58 (quinhentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), diferença apurada em relação ao saldo existente na conta antes do depósito do salário da agravante, possui indubitável natureza salarial e é protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. A quantia remanescente, qual seja, R$ 8.820,72 (oito mil e oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos), é oriunda de outras fontes que não a remuneração, razão pela qual pode ser penhorada. Confira-se, por oportuno, precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado em conta corrente da parte agravante possui natureza salarial, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Embora a parte agravante tenha demonstrado o recebimento de R$708,09 (setecentos e oito reais e nove centavos) a título de salário, observa-se que na conta bancária objeto da penhora existiram diversas transações financeiras, as quais ultrapassam consideravelmente o valor objeto de constrição, motivo pelo qual não se evidencia natureza salarial do montante penhorado. 3. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374251, 07123308420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22.9.2021, publicado no DJE: 20.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada apenas em relação a quantia de R$ 508,58 (quinhentos e oito reais e cinquenta e oito centavos). Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator